Tribunal: TJDFT
Processo: 0000382-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000382-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAXLANO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime disposto no artigo 15 da Lei no 10.826/2003, quando comprovada a materialidade e autoria, especialmente diante das declarações da vítima e pelas demais provas dos autos, sobretudo pela confissão do apelante. 2. Não há que se falar em legítima defesa quando as provas dos autos não confirmam a hipótese de que o apelante agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem ou que utilizou dos meios necessários moderadamente. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição em razão da incidência de excludente de ilicitude, já que teria agido em legítima defesa de sua esposa. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJDFT e do TJGO para amparar sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019) (g.n.). Em adição “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a tese de legítima defesa e decidir pela absolvição sumária do recorrente, ou desclassificar a conduta para lesão corporal ou, ainda, para excluir as qualificadoras, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no REsp 1802798/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 16/3/2020). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à aventada divergência e os paradigmas deste TJDFT, pois "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009